Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. ALUGUEL PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por locadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando os locatários ao pagamento do aluguel proporcional referente ao mês da entrega do imóvel e da multa contratual por rescisão antecipada, também proporcional ao tempo restante do contrato. A apelante se insurge contra os valores fixados na sentença, impugnando a proporcionalidade estabelecida quanto ao último mês da locação e quanto à multa pela rescisão antecipada, a respeito da qual pugna pela aplicação fiel da pena contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (a) saber se o valor do aluguel proporcional referente à ocupação do imóvel no mês de entrega das chaves foi fixado corretamente; (b) saber se a multa contratual por rescisão antecipada deveria ser aplicada integralmente, conforme estipulação contratual, ou de forma proporcional ao tempo de cumprimento do contrato.
III. Razões de decidir
3. A multa contratual foi corretamente reduzida, em conformidade com os arts. 4o da Lei no 8.245/1991, 413 e 571 do Código Civil, que impõem a aplicação proporcional da penalidade em caso de rescisão antecipada. A jurisprudência do TJDFT corrobora esse entendimento, mesmo quando não há cláusula expressa prevendo a proporcionalidade.
4. O valor do aluguel referente ao último mês de ocupação do imóvel também foi corretamente fixado, na medida em que se considerou a permanência dos locatários por 18 (dezoito) dias no imóvel e se tomou por base o valor contratual da locação, observando-se o princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 413, 571; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.245/1991, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2048690, de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1913243, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, da 1a Turma Cível; Acórdão no 1734560, de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível; Acórdão no 1288513, de relatoria da Des. Leila Arlanch, da 7a Turma Cível.